Tribunal: TJDFT
Processo: 0717720-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0717720-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA AGRAVADO: CABE CARDIOLOGIA BASEADA EM EVIDENCIAS SOCIEDADE SIMPLES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA (INSTITUTO DE CARDIOLOGIA E TRANSPLANTES DO DISTRITO FEDERAL – ICTDF), executada, contra r. decisão proferida pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0704831-12.2022.8.07.0001, sobre cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela parte executada. No caso, foi efetuado bloqueio SISBAJUD nas contas da executada, no valor de R$ 255.175,81 (ID 156484938, origem). Em razões recursais (ID 46524458), a agravante, em síntese, alega que é uma fundação de direito privado, filantrópica e sem fins lucrativos, direcionando 90% de sua capacidade para atendimento a pacientes do SUS. Aduz, assim, que é essencial o imediato desbloqueio dos valores penhorados, visando evitar atrasos na fila de cirurgia cardíaca e de transplantes do DF. Pugna, assim, pelo desbloqueio dos valores que considera impenhoráveis. Preparo recolhido (IDs 46526915 e 46526917). É o relatório. Decido. Conforme art. 932, II e 1.019, I do CPC, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase de cognição sumária está restrita ao pedido de concessão de tutela antecipada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verifico estarem presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal. Sobre o tema em discussão, cumpre inicialmente apontar que a constrição foi efetuada em 14/04/2023, totalizando R$ 255.175,81 (duzentos e cinquenta e cinco mil, cento e setenta e cinco reais e oitenta e um centavos) (ID 156484938, origem). A agravante afirma, ademais, que 88,33% dos recebimentos no mês de abril/2023 têm origem no Sistema Único de Saúde - SUS. Veja-se, aliás, que a recorrente é uma instituição privada sem fins lucrativos, prestando serviços complementares à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, dentre os quais cito exclusividade no transplante de medula óssea autólogo e alogênico, além de ser o único hospital no DF a atender pacientes neonatais e crianças necessitadas de cirurgias cardíacas e de transplante de órgãos. Dentre o exposto, considerando a relevância pública dos serviços prestados pela agravante, além de que grande parte da sua receita advém de verbas públicas, em uma análise perfunctória, entendo ser cabível o deferimento da liminar para que seja desbloqueada a constrição efetuada nas contas bancárias da executada até o julgamento colegiado do feito. Desse modo, restará protegida a impenhorabilidade prevista no art. 833, IX, do Código de Processo Civil, o qual veda penhora de recursos públicos, ainda que recebidos por instituições privadas, desde que o numerário seja utilizado para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social. Corroborando o exposto, cito julgado desta Corte em que a ora agravante também configurou como executada: Órgão 8a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0737680-74.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA AGRAVADO(S) FUNDACAO UNIVERSITARIA DE CARDIOLOGIA Relator Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO Acórdão No 1421885 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA. INSTITUIÇÃO PRIVADA. SAÚDE. VERBA PÚBLICA. IMPENHORABILIDADE. RECURSOS PÚBLICOS. MAIOR RECEBIMENTO. BLOQUEIO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ausência de previsão de ônus de sucumbência no agravo de instrumento e de debate sobre a gratuidade de justiça na decisão agravada inviabilizam a análise do pedido de justiça gratuita feito em contrarrazões, por falta de interesse processual e sob pena de supressão de instância. 2. As verbas públicas recebidas por empresas privadas para aplicação na saúde são impenhoráveis (CPC, 833, IX). 3. Diante dos indícios de que a maior parte dos recursos recebidos pela fundação tem origem pública, é prudente que se reconheça a impenhorabilidade da verba até que haja cognição exauriente sobre o tema, sob pena de se inviabilizar os atendimentos prestados. 4. Recurso conhecido e não provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, DIAULAS COSTA RIBEIRO - Relator, ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS - 1o Vogal e ARQUIBALDO CARNEIRO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO, em proferir a seguinte decisão: RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar o desbloqueio da penhora online realizada nas contas bancárias da agravante até o julgamento colegiado da matéria. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 23 de maio de 2023